Tribunal: TJSP
Processo: 2164877-20.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão, contradição e erro material – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pelos aqui embargantes – Alegada contradição que se refere apenas à contrariedade entre o entendimento do "decisum" e o convencimento da parte – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão, contradição e erro material – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pelos aqui embargantes – Alegada contradição que se refere apenas à contrariedade entre o entendimento do "decisum" e o convencimento da parte – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.